Tribunal: STF
Processo: RE 1488109
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Doc. 10, fls. 24-25):



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR 192/22. DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. SEM CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela SOBRAL E PALACIO PETROLEO LTDA em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Federal/CE, a qual denegou a segurança que objetiva o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, incidentes sobre o custo de aquisição dos combustíveis óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo GLP derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel, de 11 de março de 2022, data da Lei Complementar nº 192, de 2022, até noventa dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, bem como a compensação dos valores pagos indevidamente (id. 4058100.30279167). 



    2. Em suas razões do apelo (id. 4058100.30773550), a apelante defende que: 1) a LC nº 194/2022 somente pode produzir efeitos em relação à extinção dos créditos em questão após decorridos 90 (noventa) dias da sua publicação, em obediência ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (noventena), prevista no art. 150, III, “c” e 195, §6º, da CF/88; 2) a MP nº 1.118/22 majorou indiretamente a carga tributária do PIS/Pasep e da COFINS; 3) a majoração indireta de tributo, inclusive mediante a revogação de benefício fiscal, deve se submeter às regras constitucionais da anterioridade geral e nonagesimal. 



    3. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, verifica-se que as apelantes se enquadram na condição de revendedoras de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da lei 10.833/2003 e lei 10.637/2002. 



    4. Registre-se que a vedação ao creditamento foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, §12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade. Como se observa, a não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. Com efeito, o dispositivo constitucional acima transcrito conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional.



    5. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores. Assim é que, sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida a alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alterou a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Com efeito, uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiados que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeitas a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 



    6. Ressalte-se que as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma à outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Tecidas essas considerações, não se cogita o pretendido direito das apelantes à manutenção dos créditos de PIS/COFINS que incidiram no custo de aquisição de combustíveis (diesel) para revenda desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022. 



    7. Relativamente à Medida Cautelar deferida no bojo da ADI nº 7181 (Min. Dias Toffoli), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, esta, além de prejudicada em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22), era inaplicável ao caso dos autos, porque a referida decisão dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 



    8. Apelação improvida. Sem condenação em honorários por se tratar de ação de mandado de segurança”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 12).



    No apelo extremo (doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOBRAL & PALÁCIO PETRÓLEO LTDA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 195, §6º; e 150, III, “c”, da CF/1988, defendendo que tem “direito ao creditamento dos valores relativos à contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, sobre a aquisição de (i) óleo diesel e suas correntes, (ii) gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural, (iii) querosene de aviação; e (iv) biodiesel, no período compreendido entre 11/03/2022 e 21/09/2022, por força do ar. 9º da LC 192/2022 e da respectiva aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 13, fl. 3).



    Para tanto, aduz que “se enquadra na condição de revendedora de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2002” (Doc. 13, fl. 4).



    Explica que “o Congresso Nacional editou a Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, que reduziu a zero, até 31 de dezembro de 2022, as alíquotas de PIS e COFINS sobre a receita decorrente da venda de (i) óleo diesel e suas correntes, (ii) gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural, (iii) querosene de aviação; e (iv) biodiesel; garantindo ‘às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados’”. 



    Todavia, “em 17 de maio de 2022, o Presidente da República editou a Medida Provisória nº 1.118, de 2022, dando nova redação ao art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, suprimindo o crédito presumido previsto na parte final do dispositivo” (Doc. 13, fl. 4). Na continuação da linha inaugurada pela Medida Provisória nº 1.118, de 2022, o Congresso Nacional, em 23/06/2022, editou a Lei Complementar nº 194, de 2022, que inseriu §2º no art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, criando novamente proibição, dessa vez expressa, de tomada de crédito de PIS e de COFINS na aquisição pelas pessoas jurídicas atuantes na cadeia econômica dos produtos acima referidos (diesel, GLP, querosene de aviação e biodiesel), como é o caso da Recorrente; no entanto, manteve o crédito presumido, porém, para as pessoas jurídicas que utilizassem esses produtos como insumo na prestação de serviços ou produção de bens, ressalvando, portanto, apenas a situação dos adquirentes finais (transportadoras, por exemplo)” (Doc. 13, fl. 5).



    Entende, dessa forma, que a “proibição de tomada de crédito de PIS e de COFINS, garantida inicialmente ‘às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final’, representou aumento indireto de tributo, devendo, portanto, respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no § 6º do art. 195, c/c art. 150, III, "c", da Constituição” (Doc. 13, fl. 9).



    Aduz que esta CORTE SUPREMA tem entendimento consolidado no sentido de que “o aumento indireto de tributo também deve se submeter ao princípio da anterioridade” (Doc. 13, fl. 9).



    Ao final, requer o provimento do recurso para “reformar o acórdão atacado e conceder a segurança, a fim de: (i) declarar o direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, incidentes sobre o custo de aquisição dos combustíveis óleo diesel e suas correntes; gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural; querosene de aviação; e biodiesel, de 11 de março de 2022, data da Lei Complementar nº 192, de 2022, até noventa dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, determinando à autoridade coatora que se abstenha de glosar os créditos a serem escriturados ou indeferir compensações ou pedidos de restituições, com base nas questões aqui discutidas; (ii) declarar o direito de o impetrante de recuperar, via compensação ou restituição administrativa, os valores cuja escrituração foi obstada ou decorrentes de tributos indevidamente recolhidos, nos últimos cinco anos e após o protocolo do presente mandado de segurança, por conta da impossibilidade de uso dos créditos, ou restituição judicial (precatório ou RPV) em relação aos valores recolhidos posteriormente à impetração do presente mandado de segurança, nos termos da legislação federal e das Súmulas STJ ns. 213 e 461, devidamente corrigidos pela Taxa Selic, conforme Súmula STJ nº 411, com tributos federais vencidos ou vincendos” (Doc. 13, fl. 14).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 15).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 13, fl. 3):



    “II.II. REPERCUSSÃO GERAL 



    Com o advento da Lei 11.418/06, ficou definido que somente serão recebidos os Recursos Extraordinários que se considerarem ter repercussão política, econômica, jurídica ou social. Ou seja, recursos cujos temas discutidos não atinjam a sociedade de um modo geral devem deixar de fazer parte das sessões dessa Corte. 



    Para efeito da repercussão geral, ficou estipulado que será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A par destas premissas, a repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do presente recurso, se faz presente na hipótese retratada nos autos. 



    Com efeito, o embasamento central do presente recurso gravita em torno do reconhecimento do direito ao creditamento dos valores relativos à contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, sobre a aquisição de (i) óleo diesel e suas correntes, (ii) gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural, (iii) querosene de aviação; e (iv) biodiesel, no período compreendido entre 11/03/2022 e 21/09/2022, por força do ar. 9º da LC 192/2022 e da respectiva aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, denotando a relevância jurídica do debate. 



    Ademais, presente também o viés da interferência econômica do presente litígio, visto que a tributação ora debatida atinge milhares de empresas comerciais, revendedoras atacadistas e/ou varejistas de óleo diesel em todo território nacional, as quais, pelo texto originário da Lei Complementar 192/2022, deveriam ter direito ao crédito sobre as aquisições de óleo diesel, mas que, em razão de uma arbitrariedade do Fisco, foram tolhidas abruptamente de tal prerrogativa. 



    Tal argumento também serve ao argumento de extrapolação do limite individual da lide, visto que transcende para um campo que afeta milhares de contribuintes/empresas em condições análogas. 



    Afeta também a União - Fazenda Nacional, na medida que veda aos contribuintes enquadráveis, o direito ao desconto de créditos legalmente previstos, em clara afronta a diversos pontos da nossa Carta Magna, abaixo discorridos, locupletando-se indevidamente de valores que deveriam ficar sob a tutela do particular. 



    Presente, assim, o requisito preliminar da relevância da questão constitucional e sua repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 10, fl. 15):



    “À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, verifica-se que as apelantes se enquadram na condição de revendedoras de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2002. 



    Registre-se que a vedação ao creditamento foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, § 12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade. 



    […]



    Como se observa, a não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. Com efeito, o dispositivo constitucional acima transcrito conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores. 



    Assim é que, sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida a alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alterou a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. 



    Com efeito, uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiados que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeitas a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 



    Ressalte-se que as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma à outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. 



    Tecidas essas considerações, não se cogita o pretendido direito das apelantes à manutenção dos créditos de PIS/COFINS que incidiram no custo de aquisição de combustíveis (diesel) para revenda desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022. 



    Relativamente à Medida Cautelar deferida no bojo da ADI nº 7181 (Min. Dias Toffoli), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, esta, além de prejudicada em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22), era inaplicável ao caso dos autos, porque a referida decisão dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda”.



    Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia amparado na legislação infraconstitucional (Leis Complementares 192/2022 e 194/2022 e Leis 10.833/2003 e 10.637/2002). Dessa forma, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, em casos idênticos, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.457.615, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 23/4/2024; RE 1.488.310, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/4/2024; e RE 1.479.312, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 18/3/2024.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente